Tribunal: TJMT
Processo: 0016462-45.2008.8.11.0042
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-01-30
Data de publicação: 2024-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0016462-45.2008.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), JOAREIS BARBOSA LIMA - CPF: 666.919.231-20 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), THIAGO JOSE DE FRANCA (APELADO), Evandra Carolina Taques Senderski (APELADO), Epaminondas Barbosa Lima (APELADO), Judith Pereira (APELADO), Sidonias Conceição Barbosa Lima (APELADO), Wanderson Barbosa Lima (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), THIAGO JOSÉ DE FRANÇA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016462-45.2008.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAREIS BARBOSA LIMA

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRETENDIDA A NEGATIVAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CULPABILIDADE E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO –PROCEDÊNCIA – FATOS CONCRETOS APTOS A EXASPERAR A PENA-BASE – PRETENDIDA A UTILIZAÇÃO DA FRAÇÃO DE 1/6 PARA INCREMENTO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE – CRITÉRIO UTILIZADO PARA ELEVAÇÃO DA PENA-BASE EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ - PRETENDIDA A COMPENSAÇÃO ENTRE A AGRAVANTE DO MOTIVO FÚTIL E ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO INSCRITA NO ART. 14, INCISO II, DO CP –
ITER CRIMINIS
PERCORRIDO – DISTANTE DA CONSUMAÇÃO – FRAÇÃO DEVIDAMENTE IMPOSTA - PERDA DA FUNÇÃO – VIABILIDADE – PENA ACIMA DE 04 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO – ART. 92, I, “B”, DO CP - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, EM PARCIAL CONSONÂNCIA COM O PARECER.

A valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal exige fundamentação concreta e idônea, devendo o magistrado indicar circunstâncias específicas dos autos que, efetivamente, justifiquem a exasperação da reprimenda basilar, o que ocorreu no caso dos autos.

Em relação às frações de alteração da pena-base adotadas pela jurisprudência, não há direito subjetivo do réu à adoção de quaisquer delas para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base, 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas mínimas e máximas ou mesmo outro valor.

A existência de circunstâncias agravante (art. 61, II, h, CP) e atenuante permite a compensação integral na segunda fase da dosagem da pena.

Não vejo motivos para aplicar a fração da tentativa em patamar inferior, uma vez que o
iter criminis
percorrido pelo agente não chegou próximo do resultado pretendido.

De acordo com o artigo 92, I, “b”, do Código Penal, são também efeitos da condenação a perda da função pública, quando for pena privativa de liberdade aplicada por tempo superior a 04 (quatro) anos em casos não previstos na alínea “a” do mesmo artigo e inciso.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016462-45.2008.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAREIS BARBOSA LIMA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público contra sentença proferida pelo Juízo da Primeira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá que, atendendo a soberana votação do Júri Popular, condenou JOAREIS BARBOSA LIMA à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no artigo 121, §2o, II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (id. 175599069).

Irresignado, o Ministério Público, nas suas razões recursais, requer seja valorado negativamente os vetores da culpabilidade e consequências do crime, além da readequação do
quantum
de aumento aplicado na pena-base para 1/6 (um sexto).

Pugna, ainda, pela compensação da agravante do recurso que dificultou a defesa da vítima e a atenuante da confissão espontânea, bem como a readequação da fração aplicada para a tentativa para o mínimo legal.

Por fim, postula o afastamento do réu dos quadros da Polícia Militar (id. 175599112).

A Defensoria Pública, em contrarrazões recursais, pugna pela manutenção da decisão (id. 175599123).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se pelo provimento do recurso do Ministério Público (id. 176416691).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE - DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0016462-45.2008.8.11.0042

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: JOAREIS BARBOSA LIMA

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No caso, o apelante foi condenado pela prática do delito de tentativa de homicídio qualificado pelo motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima, à pena de 04 (quatro) anos de reclusão, no regime inicial aberto, nos seguintes termos:

“Diante do princípio constitucional da individualização da pena e considerando as circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, passo à dosimetria da pena, nos seguintes termos:

A culpabilidade do acusado é inerente ao próprio tipo penal;

O acusado não registra antecedente criminal;

Quanto à sua personalidade e conduta social, em consonância com o entendimento jurisprudencial consolidado, suas análises demandam estudo psicológico e social aprofundados, por profissionais especializados (TJMT, Ap no 72331/2015)
,
os quais não foram realizados nestes autos, obstando qualquer valoração nesse particular;

O comportamento da vítima não contribuiu para a prática do crime, pois estava brincando na rua juntamente com outras crianças, uma das quais atirou a pedra que acertou uma das janelas da residência do genitor do acusado;

O motivo do crime foi fútil, consistente no fato de uma criança ter jogado acidentalmente uma pedra na janela da casa do pai do acusado. Porém, como tal motivação foi reconhecida pelo Conselho de Sentença para qualificar o crime, não poderá integrar a formação da pena-base, o que configuraria o
bis in idem
:

(...)

As circunstâncias do crime são desfavoráveis. O réu efetuou o disparo de arma de fogo na direção da via pública, onde várias crianças brincavam, cujas vidas foram colocadas em potencial perigo:

(...)

As consequências do crime são próprias do tipo penal, consistente no atentado contra a vida da vítima Thiago José de França, causando-lhe ferimento de natureza leve. Inclusive, o acusado custeou o tratamento da vítima, pagando os medicamentos necessários.

Assim, ante a pena prevista para o crime de homicídio qualificado, de 12 (doze) a 30 (trinta) anos, entendo necessário e suficiente estabelecer a pena-base em
13 (treze) anos de reclusão.

Como o Conselho de Sentença reconheceu a presença de duas qualificadoras (motivo fútil e recurso que dificultou a defesa do ofendido) uma formará o tipo qualificado, especificamente o motivo fútil, enquanto a outra servirá como circunstância agravante. Nesse sentido:

(...)

Em decorrência, aplico a circunstância agravante prevista no artigo 61, inciso II, “a”, do Código Penal e, em decorrência, elevo a pena em 01 (um) ano,
passando-a para 14 (quatorze) anos de reclusão.

Tendo em vista a atenuante da confissão espontânea, de natureza preponderante, nos termos do artigo 65, inciso III, alínea “d” do Código Penal, reduzo a pena em 02 (dois) anos,
trazendo-a para 12 (doze) anos de reclusão.

De outro lado, uma vez reconhecida pelo Conselho de Sentença, a causa de diminuição de pena referente a não consumação do crime, prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, diminuo a pena em 2/3 (dois terços).

Considero para tanto a extensão do
iter criminis
percorrido pelo agente, graduando-se o percentual em face do distanciamento do resultado morte, uma vez que o projétil atingiu a perna da vítima, região que não é potencialmente letal, e não necessitou ser submetida a procedimento cirúrgico, de modo que não impingiu risco de morte à vítima.

Assim, encontro à
pena de 04 (quatro) anos de reclusão, que torno definitiva à mingua de outras circunstâncias ou causas que possam interferir no cálculo da pena.

Alega, o Ministério Público, quanto à pena-base aplicada, que a culpabilidade do réu foi acentuada, vez que
“efetuou disparo de arma de fogo na direção de crianças – com idade entre 7 e 13 anos - que brincavam na rua, apenas porque essas, acidentalmente, acertaram uma pedra no vidro da casa do pai do acusado”.

Argumenta, ainda, que
“a reprovabilidade da conduta é ainda mais acentuada, em razão de o acusado ser um policial militar. Isso porque, além de ter o dever de garantir a segurança da população, o agente é treinado para utilizar arma de fogo, em serviço e em situações específicas, o que, por óbvio, não foi o caso dos autos”
.

Conforme sabido, a circunstância judicial da culpabilidade pode ser compreendida como a maior ou menor censurabilidade do comportamento do agente, a maior ou menor reprovabilidade da conduta praticada. Desse modo, ao analisar esta circunstância, deve-se
"aferir o maior ou menor índice de reprovabilidade do agente pelo fato criminoso praticado, não só em razão de suas condições pessoais, como também em vista da situação de fato em que ocorreu a indigitada prática delituosa, sempre levando em conta a conduta que era exigível do agente, na situação em que o fato ocorreu"
(DELMANTO, Celso. Código Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2010, p.273).

Com efeito, o fato de se tratar de policial militar é evidente a maior reprovabilidade e censura da conduta do apelado, uma vez, que o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes, manter a ordem pública e cumprir as leis, devendo-se, assim, ser valorada negativamente.

Nesse sentido:

“A condição de policial militar, pessoa treinada para promover a segurança da população, confere maior reprovabilidade à conduta perpetrada, demonstrando assim, a idoneidade da negativação do referido vetor judicial. 3. [...] O fato de ser policial militar justifica a maior reprovabilidade da conduta (culpabilidade) e, por conseguinte, a exasperação da pena-base, uma vez que o comportamento dele esperado seria exatamente o de evitar a prática de crimes. [...] (AgRg no REsp n. 1.903.213/MG, Ministro Olindo Menezes, Desembargador Convocado do TRF 1a Região, Sexta Turma, DJe 17/2/2022). 4. A culpabilidade, para fins de individualização da pena, deve ser compreendida como o juízo de reprovabilidade da conduta, ou seja, a maior ou menor censura do comportamento do réu, não se tratando de verificação da ocorrência dos elementos da culpabilidade para que se possa concluir pela prática ou não de delito. No presente caso, o fato de o acusado ser policial militar denota ser a conduta mais censurável, pois tal circunstância configura maior reprovabilidade, já que, por integrar a Polícia Militar, deveria combater e evitar a prática de crimes, o que impõe a fixação da básica acima do piso legal (AgRg no AREsp n. 1.728.503/DF, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 17/12/2020). 5. Agravo regimental improvido.
(STJ - AgRg no REsp: 2001555 MG 2022/0137468-3, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 24/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/05/2023)

Além disso, o fato de o apelado realizar disparo de arma de fogo em local com várias crianças, revela circunstância mais gravosa, a merecer maior juízo de reprovação.

Quanto às consequências do crime, conforme sabido, a sua análise deve ser verificada na
“
intensidade da lesão causada pela conduta. Se anormal, além do que ordinariamente prevê o próprio tipo penal, essa circunstância judicial deve ser valorada negativamente. Caso contrário, como na espécie, não pode lastrear a majoração da pena-base. Precedentes: AgRg no REsp n. 1.657.845/ES, Quinta Turma, de minha lavra, DJe de 12/6/2017; AgRg no AREsp n. 1.627.729/MG, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 23/2/2017. (...)”.
(STJ - AgRg no AREsp: 890226 SE 2016/0102696-5, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 21/09/2017, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/10/2017)

Na hipótese, o laudo pericial comprovou a existência de cicatriz correspondente à lesão causada por disparo de arma de fogo (id. 175596647, p. 155).

Ao ser ouvido em Juízo, a vítima Thiago José de França, acerca da bala alojada em seu corpo declarou que
“o médico disse que a bala está alojada, num lugar onde tem muito tendão, e seria muito arriscado; ele disse que se ela ficar alojada aqui, não vai trazer risco, e está até hoje; eu tinha 13 anos; hoje tenho 24 anos; a bala está alojada até hoje sem problema, fiquei o resto de dezembro, janeiro e fevereiro sem por o pé no chão”.
(
Sic
, id. 175596648, p. 151).

A genitora da vítima, Maria Aparecida de França, ao ser ouvida em Plenário, confirmou a existência da bala alojada na perna de Thiago José, declarando que:
“os médicos me aconselhou (sic) a não tirar, porque ficou no meio de muitos tendões, aí diz que qualquer deslize ele podia vir a ficar com problema na perna. Me falaram também que, com o tempo, ela ia vir pra pele, mas até hoje ela não veio pra pele, ele tá com a bala na perna. O meu conforto é que ele não sente nada, graças a Deus”
. (
Sic
, id. 175599112, p. 06)

No caso dos autos, as consequências foram graves, além do previsto pelo próprio tipo penal, pois, além de ter permanecido por quase 03 (três) meses sem poder apoiar o pé no chão, o projétil ainda está alojado no corpo da vítima, sem poder ser retirada sem risco à integridade física da vítima, de modo que essa circunstância deve ser valorada negativamente, diante da gravidade da lesão suportada pela vítima.

Ainda na primeira fase dosimétrica, o Ministério Público pleiteia a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial valorada negativamente.

Com efeito, a legislação brasileira não prevê um percentual fixo para o aumento da pena-base em razão do reconhecimento das circunstâncias judiciais desfavoráveis, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias do caso concreto e quantificar a pena, observados os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Contudo, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem compreendido que
“a aplicação de fração diversa de 1/6 exige motivação concreta e idônea”.
(AgRg no HC n. 502.885/MS, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 23/8/2019).

No caso, constata-se que o magistrado aplicou o
quantum
de aumento em patamar inferior à fração de 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação para isso.

Portanto, em razão da valoração negativa da culpabilidade e das consequências do delito, bem como mantida a negativação das circunstâncias do delito, passo a pena-base para 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na segunda fase dosimétrica em razão da agravante do motivo fútil a pena foi aumentada em 01 (um) ano, contudo por causa da atenuante da confissão espontânea, o magistrado diminuiu a pena em 02 (dois) anos.

Irresignado, o Ministério Público, requer seja realizada a compensação da agravante com a atenuante de pena.

Sem maiores delongas, a compensação integral é absolutamente possível, não havendo razões para preponderância entre a agravante do motivo fútil e a atenuante da confissão espontânea.

Isso porque, conforme entendimento da Terceira Seção do eg. Superior Tribunal de Justiça, por ocasião do julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.341.370/MT (Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 17/4/2013),
"é possível, na segunda fase da dosimetria da pena, a compensação da atenuante da confissão espontânea com a agravante da reincidência", entendimento este que deve ser estendido à presente hipótese, pois cuida-se de compensação entre circunstâncias igualmente preponderantes, nos termos do art. 67, do Código Penal, quais sejam, motivos determinantes do crime (motivo fútil) e personalidade do agente (confissão espontânea).

Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício”.
(HC 338.215/SC, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 21/03/2016)

Sendo assim, fica a pena intermediária em 19 (dezenove) anos e 20 (vinte) dias de reclusão.

Na terceira fase, requer o Ministério Público a readequação da fração aplicada para tentativa, sob a alegação de que o acusado percorreu quase todo
iter criminis
.

Com efeito, a eleição do
quantum
de diminuição da pena pela tentativa deve se basear no iter criminis percorrido no caso concreto, de modo que, quanto mais o agente se aproximar da consumação do crime, menor será a redução da pena pela tentativa.

In casu
, observa-se do laudo pericial (id. 175596647, p. 155) que o disparo realizado atingiu a vítima na perna, não ocasionando perigo de vida à vítima, devendo-se ser mantida a fração de 2/3 (dois terços), nos termos da sentença.

Nesse sentido:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO. DOSIMETRIA. TENTATIVA CRUENTA. FRAÇÃO DE REDUÇÃO FIXADA EM 1/3. ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO PELA PRESENÇA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. 1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. O juízo referente à fração de redução de pena a ser adotada no caso de tentativa de homicídio está relacionado com a proximidade que o iter criminis percorrido pelo agente o deixou do resultado naturalístico almejado, qual seja, a morte da vítima. Em razão dessa orientação, para os casos de tentativa branca, em que a vítima não sofre lesões significativas, este Sodalício vem decidindo pela pertinência da aplicação da redução pela tentativa na sua fração máxima, de 2/3. Precedentes. 3. Tendo em que vista que, na hipótese dos autos, os atos de execução ultrapassaram o estágio inicial, tratando-se de tentativa cruenta, uma vez que o agente disparou seis tiros na direção da vítima, sendo que três deles a atingiram, causando-lhes lesões corporais (em ombro, perna e mão) que, felizmente, não atingiram nenhum órgão vital, não se mostra manifestamente ilegal a fração de diminuição adotada pelo acórdão impugnado, de 1/3. 4. A utilização de uma das qualificadoras do homicídio como circunstância judicial desfavorável para fins de elevação da pena-base justifica a fixação do regime prisional mais gravoso. 5. Habeas corpus não conhecido”.
(STJ - HC: 180590 RJ 2010/0138460-6, Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 02/02/2016, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 23/02/2016)

Assim sendo, torno a pena definitiva em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão.

Fixo o regime semiaberto para cumprimento de pena, nos termos do artigo 33, §2o, “b”, do Código Penal.

Por fim, requer o Ministério Público que
“seja expressamente declarada a perda da função pública de policial militar do acusado, como efeito secundário da sentença condenatória, nos termos do art. 160, I, da LC no 555/2014”
. (
Sic
, id. 175599112, p. 13)

Nesse ponto, prevê a alínea a do inciso I, do artigo 92, do Código Penal que:

“Art. 92 - São também efeitos da condenação:

I - a perda de cargo, função pública ou mandato eletivo:

a) quando aplicada pena privativa de liberdade por tempo igual ou superior a um ano, nos crimes praticados com abuso de poder ou violação de dever para com a Administração Pública;

b)
quando for aplicada pena privativa de liberdade por tempo superior a 4 (quatro) anos nos demais casos”.

Além disso, prevê o artigo 160, da Lei Complementar de n. 555/2014 que:

“A praça, com ou sem estabilidade, será demitida ex officio quando:

I - for condenada pela justiça comum ou militar à pena restritiva de liberdade individual superior a 04 (quatro) anos com efeito secundário da perda da função declarado expressamente em sentença condenatória, após seu trânsito em julgado;”.

In casu
, a pena foi readequada para 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, ou seja, em patamar superior a 04 (quatro) anos, devendo ser declarada a perda da função pública do réu, conforme previsto no artigo 92, I, “b”, do Código Penal.

Além disso, a conduta do apelado não condiz com a condição de Policial Militar, o qual tem o dever de evitar a prática de crimes, manter a ordem pública e cumprir as leis, demonstrando, no caso dos autos, em que desferiu um disparo de arma de fogo em desfavor de crianças, total incapacidade para pertencer aos quadros da Polícia Militar do Estado de Mato Grosso.

Assim sendo, deve ser o recorrido condenado a
perda do cargo público como efeito secundário da condenação, nos termos do artigo
92, I, “b”, do Código Penal c/c artigo 160, da Lei Complementar de n. 555/2014.

Diante do exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso ministerial para reconhecer a presença dos vetores da culpabilidade e das consequências do delito, além da compensação da atenuante da confissão espontânea e a agravante do motivo fútil, ficando a pena final em 06 (seis) anos, 04 (quatro) meses e 06 (seis) dias de reclusão, no regime inicial semiaberto, bem como para condená-lo a
perda do cargo público como efeito secundário da condenação, nos termos do artigo
92, I, “b”, do Código Penal c/c artigo 160, da Lei Complementar de n. 555/2014.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/01/2024